Tribunal: TJMT
Processo: 0023856-14.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023856-14.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN PROENCA BARROS (APELANTE), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN PROENCA BARROS - CPF: 032.139.021-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, A FIM DE ABSOLVER O APELANTE DA PRÁTICA DO DELITO ESTAMPADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. OFICIE-SE À AUTORIDADE DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE A ESTE ACÓRDÃO, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO APELANTE, ATENTANDO-SE PARA A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE OUTRA ORDEM PRISIONAL A SER OBSERVADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –

INSURGÊNCIA
DA DEFESA

–

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA
– AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
APELO PROVIDO
.

A prova, para ensejar uma condenação, mormente quando se trata de penas elevadas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, há de ser cristalina e convincente, pois, ao contrário, faz-se imperiosa a absolvição do réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Jonathan Proença Barros
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, em razão da prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Inconformada,
aduz a Defesa a insuficiência de provas alusivas à autoria da traficância, pleiteando, com isso, a absolvição do acusado, à luz
do artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Jonathan Proença Barros
foi denunciado, processado e, ao cabo,

condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, em razão da prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo consta da denúncia
“(...) no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 14h30min, agentes policiais foram acionados para apurar a prática de crime de tráfico de drogas na residência localizada na rua SD, bairro Vila Arthur, em Várzea Grande/MT. Deste modo, os agentes policiais se deslocaram até o local para apurar a veracidade das informações”
(id. 15946951,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) os policiais visualizaram pela fresta do muro o momento em que o denunciado Jonathan Proença Barros entregou 01 (uma) porção de substância entorpecente a um indivíduo não identificado, momento em que esta passou determinada quantia em dinheiro ao denunciado”
(id. 15946951,
sic
).

Ato contínuo,
“(...) os policiais se aproximaram do portão de acesso à residência para proceder a abordagem dos envolvidos, porém, o indivíduo que adquiriu a droga conseguiu empreender fuga em meio ao matagal, tomando rumo ignorado. Por sua vez, houve a abordagem do denunciado Jonathan Proença Barros. Durante a revista pessoal os agentes policiais localizaram em poder do denunciado 20 (vinte) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) (...)”
(id. 15946951,
sic
).

Inconformada,
aduz a Defesa a insuficiência de provas alusivas à autoria da traficância, pleiteando, com isso, a absolvição do acusado, à luz do artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal.

O apelo merece prosperar.

De início, c
umpre assinalar, por imperativo, que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante delito (id. 15946953), no boletim de ocorrência (id. 15946957), no termo de apreensão (id. 15946960), nos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como nos laudos de constatação preliminar (id. 15946959) e toxicológico definitivo (id. 15947015, pp. 01/05, 15952458 e 15952459), que certificam a apreensão de cerca de 65,83g (sessenta e cinco gramas e oitenta e três centigramas) de maconha, dividida em 20 (vinte) porções.

Todavia, no que diz com a autoria delitiva, tem-se por certo que os elementos probatórios são frágeis para indicar, para além de uma dúvida razoável, o juízo necessário à condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Em ambas as fases processuais, vê-se que, conquanto afirme sua condição de usuário de drogas, o apelante negou peremptoriamente o envolvimento na prática delitiva
em depoimentos que guardaram pertinência entre si
(id. 15946955, pp. 01/02, e mídia constante do id. 23042977).

A propósito, em juízo, o réu
Jonathan Proença Barros
alega que, aleatoriamente, os agentes policiais lhe abordaram na frente da residência de sua ex-cunhada, vindo a atribuir indevidamente o entorpecente a sua propriedade, destacando, ainda, a violência que sofreu na abordagem policial:

“
(...)
sim, sou dependente (questionado se faz uso de drogas)
não senhor, eu trabalho (para o sustento do vício) (...) não, senhor,
no dia que aconteceu isso eu estava na casa da minha mãe, eu moro lá, minha mãe pediu para eu buscar um celular e o registro, que meu filho estava internado
(...) nisso no outro dia, eu fui, acho que depois de dois dias, eu fui buscar o registro e o celular lá, porque minha mãe me pediu, que eu deixei lá o registro, e nisso aí que eu desci lá para baixo, que eu entrei lá dentro dessa casa dela (...) é tia, irmã da minha ex-mulher (referindo-se a proprietária da casa), eu
fui lá só buscar o registro, eu fui lá, fiquei conversando com ela, estava até esperando, nessa hora, ela chegar, minha ex-esposa, até que não chegou, mas chegaram os policiais lá, eu vi primeiro que foi uma força tática que chegou, nessa hora, e eu lá sentado, fiquei tranquilo, falei eu não estou devendo nada, eu vou ficar aqui tranquilo e peguei e fiquei com ela conversando e conversando com as crianças do lado do carro dela, aí nisso os policiais, da força tática, largou os guris da frente da casa dela, largou, pegou e saiu, tinha (uns guris) na outra casa, na frente da casa dela
, (...) tinha uns guris jogando baralho, essas coisas, e eu peguei e fiquei só observando (...) aí
a força tática, saiu, chegou, vieram 3 viaturas da militar e nisso aí já foram entrando dentro da casa dela, nisso já pegou, já retirou ela, já ameaçando ela, já tirando as crianças, tirando tudo e nisso já chegaram batendo em mim, me agredindo e colocando eu para dentro da casa dela, até nisso que o tenente Santiro já pegou e me algemou, não sei nem por que ele me algemou, entendeu? E deixou eu lá ao lado do fogão e da geladeira, eu já peguei e fiquei sentado com a mão para trás, fiquei lá a todo tempo e ele lá revistando, revistando a casa, revistando, revistando
(...)
já nisso aí o tenente Santiro me agredindo, eles estavam pedindo arma, falou que tinha uma denúncia que eu estava com uma arma lá, entendeu? Eu falei que a todo momento eu não estava com arma, não estava com nada e nisso aí ele me batendo, me batendo, me batendo e eu perguntando para ele por que ele estava me batendo e eu gritando e minha família já estava chegando, pouco a pouco
(...)
não estava mais aguentando apanhar
(...) só o tenente Santiro, a todo momento, é só ele que me bateu, só ele, tinha vários policiais, nenhum encostou a mão em mim (...) e nisso aí eles foram caçando a arma, subiram em cima da casa (...)
eu fiquei uns 40, 50 minutos apanhando dentro da casa e não acharam nada, isso aí que eles não acharam nada, eles pegaram e implantou essa droga, que ele tirou do colete dele, pegou do colete dele, deixou o colete junto com o celular meu e a droga junto com o celular em cima do fogão, nisso aí na hora que eu vi, era os policiais já falando para a Vanessa, que a Vanessa estava gritando lá com eles, ela estava olhando pelo muro, dava de frente, eu sentado aqui, dava para eu ver o buraco onde ela estava olhando
(...)
como que eu vou ficar quieto se ele está colocando uma coisa em mim que não é meu
(...)
não sei, eles plantaram em mim, eu vi ele tirando do colete dele
(...) nisso aí eles acharam o dinheiro da Nane, acharam o dinheiro na gaveta da casa dela (...) aí pegou o dinheiro, ele não colocou tudo dela, colocou 575,00, no caso acho que ela tinha 700,00 que foi no dia (...)
o tenente Santiro já tinha me batido na frente da minha mãe já umas quatro semanas atrás (questionado se já havia tido problema com os agentes policiais) aí nisso ele pegando lá agora com a tornozeleira, eu falei que eu não estava devendo nada
(...) estava com a tornozeleira, tudo, o dia que ele bateu em mim, bateu em mim e me largou, estava eu e mais duas meninas em um bar (...) eu tomando uma coca, eu e mais duas meninas, ele bateu só em mim, na frente das duas meninas, tipo para aparecer, só bateu, largou e deixou eu (...)
aí depois desse dia, já me pegou de volta, me agrediu e jogou essa droga em mim (indagado se há 04 semanas atrás já estava com a tornozeleira)
(...) não tinha nenhum amigo, estava só eu, a Dailane e as crianças, só, não tinha ninguém, o que tinha era lá onde que estava a polícia da força tática, que tinha lá enquadrado uns guris (...) mas nesse momento não tinha ninguém, não era amigo, não era nada, eu nem sabia quem que era (...)
pode até ver na minha tornozeleira que eu não corri nenhum momento
(...)
não, não tem matagal
(questionado se tem matagal ao lado de sua casa) umas duas quadras para baixo da casa (indagado sobre a distância de sua casa do local em que foi pego pelos policiais) (...)
nunca, não dava para pular aquele muro, eu não precisava pular muro, eu não estava devendo, não estava com droga, não estava com nada, eu tinha chegado na casa há poucos minutos
(...)
em todo momento ficavam só dois policiais comigo lá dentro, o resto ficava tudo lá para não deixar ninguém entrar

(...)”
(mídia constante do id. 23042977,
sic
).

Versão esta, que se harmoniza com as imagens do vídeo aglutinado pela defesa ao id. 23042977, então gravado pelos familiares do acusado na ocasião, e com os termos do Exame de Corpo de Delito (id. 15947016, pp. 01/08), realizado um dia após o fato, que atestou a existência de
“escoriações nas regiões suprahioidiana e carotidiana direita, edema traumático com equimose em região orbitária esquerda, equimoses na região carotidiana, bilateralmente, auricular esquerda”
, constatando, ainda, que
“as lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes e apresentam nexo temporal com o fato apurado”
.

Ouvida em juízo,
a informante
Dailane Alves da Costa
, ex cunhada do réu e proprietária da residência, asseriu que, de forma repentina, os agentes policiais surgiram na varanda de sua residência e levaram o acusado para dentro da casa, vindo, de modo imediato e imotivadamente, a lhe agredirem. Discorre, ainda, que
Vanessa Vieira de Almeida
chegou a ver o momento em que um dos policiais tirou a droga do colete e imputou a
Jonathan Proença Barros
. Afirma que o cenário arquitetado pela acusação não comporta amparo, uma vez que nas proximidades de sua residência não possui matagal, além de que não teria como o réu ter pulado muro, pois sua morada é cercada por folhas de zinco, que poderiam cortá-lo. Argumenta, por fim, que o dinheiro supostamente apreendido era de sua

propriedade. Confere-se:

“(...) eu estava na área de casa,
nós estávamos tudo lá na área de casa, eu, minhas quatro crianças, o menino dele e ele entrou para beber água
(...) faz horas que a gente estava em casa (...)
pegar o registro, do Pietro
(filho do réu) (...)
nenhuma justificativa, eu ia fazer a unha da ‘nenê’, quando eu ergui o rosto, eu já vi tudo eles lá na área, perguntei o que estava acontecendo, ele falou ‘quem está dentro da casa?’ eu falei ‘eu e as crianças’, daí eles mandaram tirar todo mundo para fora
(...)
quando eles foram entrar, o Santiro foi entrar, deparou com o Jonathan, começou a bater dele, eu falei ‘moço, ele não mora aqui, ele mora lá em cima, leva ele para bater lá na casa dele’ e fui entrar para dentro de casa, na hora que eu fui entrar, ele armou o revólver na minha nuca e arrumou para fora do quintal da minha casa
(...)
ouvia grito, ele pedia socorro, pedia para o policial parar, eles não paravam
(...)
ele (policial) falou para mim que não estava procurando nada não, só chegou e entrou
(...)
não estava em nenhum matagal, ele (réu) estava dentro da minha casa, eles (policiais) implicaram com o Jonathan por causa da tornozeleira, lá não tem muro, minha casa é fechada a zinco
(...) é lá embaixo o mato (...)
nada (encontrado) na minha casa, depois que eles saíram com o Jonathan
(...)
a Vanessa viu pela fresta o policial rancando daqui ó (apontando para o peito), do colete, a droga do colete e arrumou nele
(réu) (...)
ele (réu) saiu de lá todo machucado, tem gravação, todo mundo gravou
(...) não, que eu saiba não (indagada se o réu é usuário de entorpecentes)
não teve moço, não tinha ninguém, o Jonathan estava lá em casa, com nós, pode puxar a tornozeleira
(...) é, isso, aham, não tem, se passar, corta (questionada se a cerca da casa era de zinco e se tinha como pular)
pegaram o dinheiro na minha casa, eu fui no Cisc ainda acompanhar o Jonathan, eu tinha oito notas de 50,00 e três notas de 100,00 que eu já estava juntando faz tempo esse dinheiro para pagar o documento do meu carro
(...)”
(mídia constante do id. 23042977,
sic
).

Similarmente, em sede judicial, a informante
Vanessa Vieira de Almeida
, concunhada do acusado, afirmou ter visualizado o momento em que um dos policiais produziu as porções de entorpecentes supostamente apreendidas com
Jonathan Proença Barros
, ocasião em que, ao ser descoberta, foi fortemente repreendida. Salienta, ademais, que, ao indagar os agentes sobre os gritos do réu, estes mentiram, alegando que aquele estaria passando mal, quando, posteriormente, ao ser levado para a viatura, percebeu as nítidas lesões em seu corpo:

“(...)
a hora que eu escutei os gritos, eu fui lá no buraco para ver, aí a hora que eu botei o olho no buraco, o policial estava fazendo as ‘cabecinhas’ lá em cima do fogão, aí a hora que ele me viu, ele falou se eu não tirasse o olho de lá, ele ia dar um tiro em mim, aí foi a hora que eu fui lá para frente, aí na hora que nós fomos lá para frente do portão, tinha altos policiais lá na frente que não deixavam a gente entrar
(...) até a mãe dele chegou que queria entrar, eles pegaram, empurraram ela, falou que não podia, que não estava acontecendo nada, aí
eu falei bem assim ‘moço, mas não pode bater nele, ele ‘ah, dona, mas não estamos batendo nele’, aí eu falei ‘e esse gritos?’, ‘ah mas não está acontecendo nada, ele só está passando mal’, mas, na verdade, eles estavam batendo nele
(...)
vi que até a hora que saiu com ele, ele estava tudo cheio de marca, aí ainda o policial falou ‘não, aqui ó, aqui tá a droga que estava com ele’, aí que eu falei que ele não estava com droga, eu estava com meu gurizinho no braço, aí eu estava na frente, na hora que eu falei para ele, ele me puxou e ainda quase me derrubou no chão, aí que colocou ele, colocou de qualquer jeito no camburão e levou
(...) mentiu (o policial), porque nós estávamos lá na frente, sentados, de boa, (Jonathan) não correu (...) lá é cercado de zinco, aí no zinco tem altos buracos (...)
da hora que eles saíram com o Jonathan lá para fora falaram que era dele e não era, então isso aí foi implantado nele
(...)”
(mídia constante do id. 23042977,
sic
).

Esse contexto fático também foi narrado na fase judicial pelas informantes
Elsa Sena de Proença
e
Fátima Proença Barros
, tia e mãe do acusado respectivamente
(mídia constante do id. 23042977)
.

Sob perspectiva diversa e, após a expedição de mandado de condução coercitiva pelo juízo (id. 15952455, 15952456 e 15952457), o PM
Thiago Santiro Albino
, atuante na diligência em comento, repisou as declarações formuladas em sede inquisitiva (id. 15946954), aduzindo que, após serem acionados, visualizaram, por intermédio dos buracos existentes no muro de zinco da residência, o réu entregando entorpecentes a terceira pessoa. Acresce, ainda, que, ao contornarem a casa, o suposto comprador da droga atravessou o muro e saiu pelos fundos, não sendo capturado, vindo o acusado a empreender fuga no matagal próximo, ocasião em que veio a polícia a apreende-lo com uma sacola contendo determinada quantidade de maconha e dinheiro em espécie. Sequer existiram questionamentos sobre a suposta agressão perpetrada contra o réu. Transcreve-se:

“(...) nesse dia
nós fomos acionados pelo CIOSP né, para averiguar uma situação de tráfico de entorpecentes em uma residência, quando a gente chegou lá, deu para ver que a residência era toda murada no zinco, só aquelas placas de zinco e a gente veio pelos fundos da rua, ficou observando entre a placa lá e deu para ver nitidamente que ele estava comercializando entorpecente com outro cidadão, que também estava junto com ele e a gente deu a volta na casa para entrar pela frente pelo portão, na verdade era aberto né, esse outro lado do quintal, quando a gente entrou, o que estava de frente para nós, que era o que estava comprando, já viu a guarnição entrando, conseguiu atravessar o zinco e sair pelo fundo, e ele (réu) ficou, não, na verdade, ele não ficou não, ele correu também, tanto é que a gente deu a volta e pegou ele no mato do lado, aí eu e mais o outro policial, esse policial fez a busca e localizou uma sacola com entorpecente com ele
(...) foi (apreendido),
era maconha
(...),
era quinhentos e alguma coisa
(referindo-se a dinheiro) (...) não me recordo (indagado se o réu chegou a dizer algo na ocasião) (...)”
(mídia constante do id. 23042977,
sic
).

A seu turno, a testemunha PM
João Batista Silveira dos Santos,
assentou em juízo que “
(...) nós tivemos duas situações nessa região assim, eu lembro da situação, eu só não lembro do preso, porque era período da tarde e nesse dia nós estávamos assoberbados, a princípio, essa primeira aí que o senhor está falando agora, isso aí é uma casa de latão, um muro de latão, nós viemos por trás, antes ela era desse jeito, agora parece que já está toda mudada, nós viemos por trás e olhamos pelas brechas dessas latas, aí a hora que nós recebemos a ordem, que é do nosso comandante mesmo, que foi ouvido aqui agora, tenente Santiro, entramos pelo portão e o outro que estava junto com ele correu, passou pela lata e foi embora, e ele tentou fugir também e nós conseguimos pegar ele no mato e lá foi pego, foi algemado, foi feita a busca pessoal, achou uma quantidade em droga nele, eu não lembro a quantidade certa e o dinheiro que estava com esse outro que passou para ele, também não lembro a quantidade, foi tudo que nós pegamos com ele”
(mídia constante do id. 23042977,
sic
).

Em detido exame do contexto fático-probatório, vê-se que remanescem nebulosas as circunstâncias que envolveram a abordagem policial, aparentemente permeada por violência, mormente porque não há indicativos robustos, senão apenas indícios esparsos, da promoção da comercialização espúria pelo apelante.

Assim, considerando que as provas coligidas consubstanciam a tese defensiva quanto à insuficiência probatória da traficância – remanescendo, inclusive,
dúvida quanto à propriedade do entorpecente apreendido
–, faz-se plausível a
absolvição do recorrente da imputação da prática do crime de tráfico de drogas
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo

Com efeito, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, inspirado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório que conduz a um juízo de certeza no tocante a materialidade e autoria do crime, ou de qualquer de suas circunstâncias elementares.

Nessa linha, uma condenação criminal, sobretudo amparada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, capaz de submeter o acusado a penas elevadas, reclama a existência de provas cristalinas e convincentes, inadmitindo a atribuição da pecha de traficante com base em meras conjecturas, despidas de qualquer dado concreto que as confirmem.

Sob esse raciocínio, faz-se imperativo reformar a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o acusado
Jonathan Proença Barros
da prática do delito estampado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Logo,
dou provimento
ao recurso manejado pela defesa, a fim de absolver o apelante da prática do delito estampado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do apelante,
atentando-se para a eventual existência de
outra ordem prisional a ser observada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020